Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-65.2021.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800368-65.2021.8.14.0004

RECORRENTE: JONATAS DOS SANTOS CALDEIRA, LEANDRA BEATRIZ CALDEIRA TOSCANO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ART
.
121, §2º, IV DO CP. RECURSOS DAS DEFESAS
.
PEDIDOS DE IMPRONÚNCIAS E ABSOLVIÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. RECURSOS IMPROVIDOS. UNÂNIME.

I-

Não merecem guarida os pedidos de impronúncia, nem mesmo o de desclassificação dos delitos, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

II-

A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

Recursos conhecidos e improvidos. Precedentes. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer dos recursos e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JONATAS DOS SANTOS CALDEIRA e LEANDRA BEATRIZ CALDEIRA TOSCANO
, inconformados com a r. decisão de pronúncia, pela prática dos crimes de homicídio qualificado
art. 121, §2º, IV DO CP
, manejaram Recurso em Sentido Estrito,
com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de ALMEIRIM/PA.

Em suas razões (ID 7824186) a defesa da apelante
Leandra Beatriz Caldeira Toscano
, pugnou, em suma, pela reforma da decisão de pronúncia e sua absolvição por insuficiência probatória, ausências indícios de autoria e materialidade. Em oportuno, requereu pela impronúncia, e subsidiariamente, suscitou pelas teses desclassificatórias em observância ao princípio da eventualidade e causas supervenientes absolutamente independentes.

Em suas razões (ID 11961237), a defesa do apelante
Jonatas dos Santos caldeira
, rogou, em síntese, pela absolvição sumária e impronúncia com base na atipicidade da conduta e negativa de autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento dos recursos interpostos
e pela
confirmação
das pronúncias (ID – 11961240) e (ID 7824196).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos (ID – 8069536) e (ID 121666404).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos narrados na exordial acusatória (ID – 7823962)
:

[...] Relata o caderno inquisitorial que no dia 29 de maio 2021, por volta das 19h, na Travessa primeiro de maio, bairro Buritizal, nesta cidade, os denunciados MATEUS LOPES SANTOS, MARCLEY CAMPOS DOS SANTOS, JONATAS DOS SANTOS CALDEIRA, conhecido como “Primo” e LEANDRA BEATRIZ CALDEIRA TOSCANO, conhecida como “Bia” ou “Bianca”, mataram a vítima AFRANHO RODRIGUES DA SILVA, conhecido por “Maxixe”. Apurou-se que no dia de seu óbito a vítima encontrava-se ingerindo bebida alcoólica nas proximidades de sua residência e em companhia de seus algozes. Conforme consta nos presentes fólios a vítima teria se desentendido com a denunciada Leandra Beatriz Caldeira Toscano, e por conta desse atrito os denunciados Mateus Lopes Santos, Marcley Campos dos Santos e Jonatas dos Santos Caldeira juntaram-se com a primeira para praticar o ilícito e homicídio majorado. Consta nos autos que os denunciados praticaram o homicídio qualificado mediante recurso que dificultou, tornando impossível a defesa do ofendido, utilizando-se para cometimento do ilícito tábuas de madeira contendo pregos no referido objeto e aproveitando-se do estado de embriaguez da vítima. Na ocasião dos fatos o denunciado Mateus, o “Camarão” iniciou as agressões desferindo pauladas na cabeça da vítima, conforme declarações do denunciado Jonatas, o “Primo”. A testemunha Whillis em sede policial declara que presenciou uma discursão envolvendo a vítima, Camarão, Primo e Marcley, seguidamente presenciou o Camarão e Primo arrancarem tábuas de um cercado em madeira e seguindo na direção de maxixe (vítima), quando ouviu um barulho de “pancadas”, e logo após os denunciados Camarão e Primo aguardaram em frente a sua residência o terceiro denunciado Marcley. Na semana que iniciaram as investigações a polícia judiciaria colacionou nos autos um mídias - áudios, onde a denunciada Leandra confessa a prática do ilícito de homicídio, e declara a participação dos demais denunciados. Verifica-se que o laudo necroscópico não faz referência que o óbito da vítima foi em face das agressões sofridas, mas, decerto a morte da vítima teve relação com as referidas agressões Assim conclui-se que os denunciados praticaram o crime de homicídio seja pela ação ou omissão que produziu a morte da vítima. Ante o exposto, verifica-se que a conduta dos denunciado se amolda ao tipo penal previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, do Código Penal. A materialidade delitiva está provada pelo laudo cadavérico, registro de fotos e demais documentos médicos juntados e mídia - áudios. A autoria, por sua vez, é indene de dúvidas, decorre das testemunhas e confissão contida em mídia [...]

São os fatos.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
/
ABSOLVIÇÃO/
ATIPICIDADE DA CONDUTA/

INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI/ NEGATIVA DE AUTORIA/ DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA

As defesas requereram a impronúncia dos recorrentes e absolvição, pois “
nos autos não existem elementares suficientes de autoria e materialidade”
para levar os recorrentes ao Tribunal do Júri.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, bastam
prova
da materialidade e indícios de
autoria
.

Analisando os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada por meio do laudo
cadavérico da vítima
AFRANHO RODRIGUES DA SILVA
vulgo
Maxixe
(Id Num. 28520287 - Pág. 2 a 7 e 29667449 – IPL)
. Ao contrário do que afirmam as defesas, estão presentes indícios suficientes das autorias, por meio das provas orais colhidas em juízo.

Consoante, se extrai da sentença prolatada pelo juízo
a quo
(ID 7824150):

“Com destaque, a defesa de Leandra Beatriz Caldeira Toscano afirma que a vítima morreu em virtude de um fato natural, parada cardíaca, pois, segundo aponta, o laudo médico afirma que não foi causa externa,
todavia, as testemunhas e os próprios réus foram unanimes em afirmar que a vítima sofreu um golpe de paulada, desferido na cabeça, desaguando no seu óbito.”

Existem sólidos elementos de que o resultado, de que depende a existência do crime, somente ocorreu em virtude o golpe desferido na vítima, sem o qual o não teria vindo a óbito, denotando que a vítima não morreu de fato natural.”

A recorrente
LEANDRA BEATRIZ CALDEIRA TOSCANO
durante seu depoimento em audiência, narrou:

“Que estava bebendo na companhia de seu namorado Jonatas, momento em que a vítima Maxixe se aproximou e falou que eles faziam um casal bonito; em ato continuo, e sem motivos disse que iria dar uma facada em marcley; depois deu um soco na boca da recorrente; a recorrente saiu correndo para dentro da casa da casa do Mateus; Que não viu o Maxixe ser morto; Que quando ela saiu da casa viu o Maxixe no chão; Que prestou socorro a vítima; Que Maxixe ainda estava vivo e aceitou sua ajuda; Que Mateus falou que tinha sido ele quem tinha cacetado o Maxixe; Que Mateus ameaço Leandra em relação ao áudio no grupo de WhatsApp;

Que ele colou uma faca em seu pescoço; Que Mateus tinha dado uma paulada na cabeça de Maxixe. Que uma semana antes Jonatas e Leandra tinham ido beber na casa da vítima Maxixe; Que nesse dia o Maxixe tentou dopar a recorrente Leandra com intuito de estupra-la, porém, seu namorado Jonatas impediu que a recorrente Leandra tomasse o comprido dado por Maxixe; Que depois de uma semana após esse fato Leandra e seu namorado Jonatas teriam se reunido para beber na casa de Mateus”.
(IDS – 7824123; 7824125; 782426; 782427; 7824128).

Por outro lado, o recorrente
JONATAS DOS SANTOS CALDEIRA
(Primo) durante sua oitiva na audiência de instrução em julgamento, declarou:

“Que não foi ele matou a vítima; que não sabe o motivo de o terem apontado como autor do delito; que não conhecia a vítima; que no dia do fato estava na companhia dos outros acusados (Mateus, Marcley e Leandra); Que foi o Mateus que matou a vítima Maxixe; que viu o Mateus matando maxixe; que não sabe o motivo da confusão; Que eles estavam bebendo juntos; Que ele não fez nada enquanto a vítima estava sendo agredida com o pedaço de pau; que ficou apenas olhando o momento da briga; Que marcley e Leandra não participaram do crime; nega ter agredido a vítima”. (IDS – 7824117; 7821118; 7824119;7824120; 7824121;7824122).

Nota-se a dissonância dos relatos apresentados entre os recorrentes, porém, ambos afirmaram categoricamente que estavam na companhia da vítima Maxixe no momento em que esse foi morto. Cabe pôr em relevo que a recorrente Leandra confessou a prática delitiva (ID – 28750734), declarando a participação do recorrente Jonatas e dos outros acusados.

Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

Não merece prosperar a alegação de que a decisão de pronúncia estaria
in albis. In casu,
há vetores suficientes para a manutenção da persecução penal e alicerces para a decisão de pronúncia em face de ambos os recorrentes.

Assim, não há como impronunciar, absolver ou desclassificar a conduta dos recorrentes. Por derradeiro, as demais teses apresentadas pelas defesas devem ser levantadas em momento oportuno, no Tribunal do Júri.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024